Tribunal: TJSP
Processo: 2130777-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual c/c indenizatória. Decisão que indeferiu a concessão de tutela provisória. Insurgência. Ausência de risco de ineficácia da medida se concedida após a resposta da ré. Agravo não provido com observação.